Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-88.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008564-88.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AURENI DA SILVA RODRIGUES - CPF: 615.350.951-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA NO FRACIONAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS AO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIVERSOS CONTRATOS INDICADOS NO EXTRATO PREVIDENCIÁRIO AUTORAL – INVIABILIDADE – MULTIPLICIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO OBJETIVA EM FACE DOS DIVERSOS E EVENTUAIS RÉUS, ANTE AS ESPECIFICIDADES DE CADA CONTRATO – AUSÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE IMPOSIÇÃO LEGAL DA PROPOSITURA DE UMA ÚNICA AÇÃO EM FACE DO RÉU COM QUEM A AUTORA TERIA CELEBRADO DIFERENTES CONTRATOS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A propositura de uma única ação em face de distintas instituições financeiras exige a conexão ou interrelação entre os pedidos e os fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela parte autora no tocante a cada demandado, ou a correspondência entre as relações jurídico-materiais tratadas na demanda. Art. 327, §1o c/c art. 113 do CPC.

2.
O art. 327 do CPC não obriga, mas apenas autoriza o litigante a realizar a cumulação objetiva em face do mesmo réu, de modo que a parte autora não é carecedora de interesse processual apenas por optar pelo fracionamento de demandas contra uma única instituição financeira, amparada que se encontra pela ausência de imposição legal em sentido contrário, sem prejuízo da limitação de eventual indenização relativa ao mesmo contexto fático.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AURENI DA SILVA RODRIGUES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais no 1008564-88.2021.8.11.0015, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.,
com fundamento no art. 330, III c/c art. 485, VI, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (ID 104408453 – fls. 35/38).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em resumo, que julgar improcedente a ação declaratória logo no início de sua distribuição sob o fundamento de ausência dos pressupostos de constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo é sem dúvida um meio de inibir o direito de ação do apelante, atropelando o disposto nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil:
“o Juiz não poderá formular uma decisão contra uma das partes sem antes de ouvi-la, mesmo que a matéria seja suscetível de ser conhecida de ofício”.

Argumenta que, a multiplicidade de ações propostas em face da mesma instituição financeira se deve à diversidade de contratos indicados no extrato de seu benefício previdenciário, de modo que não houve fracionamento indevido de demandas, eis que cada negócio jurídico demanda discussão específica a inviabilizar a aglutinação em uma única ação, restando, portanto, configurado o interesse processual (ID 104408455 – fls. 40/57).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O sentenciante declarou a carência da ação e julgou o processo extinto, por entender que a propositura de outra ação contemporânea pela mesma litigante em face de uma mesma instituição financeira, relativas a diversos contratos de mútuo consignado que a autora afirma desconhecer, todos indicados no extrato de seu benefício previdenciário, evidencia a ausência de interesse processual, por desnecessidade e abusividade do fracionamento de demandas relativas ao mesmo contexto fático.

Registrou, ao final, que o juízo recebeu a inicial do primeiro processo distribuído pela parte autora contra o banco demandado, de modo que poderá aquela petição ser aditada, a fim de incluir os demais contratos questionados, de modo que a extinção deste processo não importa em prejuízo à parte autora.

Pois bem.

Embora a autora/apelante já tenha proposta outra ação similar, tal fato, por si só, não dá guarida ao indeferimento da inicial e, consequente, extinção da ação, tal como se deu.

Com efeito, a propositura de uma única ação em face das distintas instituições financeiras exigiria a conexão ou interrelação entre os pedidos e os fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela parte autora no tocante a cada demandado, ou a correspondência entre as relações jurídico-materiais tratadas na demanda, como se infere dos art. 327, §1o c/c art. 113 do CPC:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito
.

Esse é o entendimento perfilado por Humberto Theodoro Júnior:

“Em princípio, a cumulação de pedidos se dá contra “o mesmo réu” (art. 327, caput). Esse dado, porém, não deve ser visto como um requisito de admissibilidade da cumulação, pois,
ocorrendo conexão por objeto ou causa de pedir
, é possível reunirem-se réus diferentes em litisconsórcio (art. 113, II), caso em que pedidos não necessariamente iguais poderão ser endereçados a cada demandado, desde que se observem os requisitos dos §§ 1o e 2o do art. 327.”
(Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça coaduna com essa interpretação:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS DISTINTOS. DIVERSIDADE DE RÉUS.
IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 46 E 292 DO CPC. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No âmbito da autorização processual, contida no art. 292 do CPC combinada com a regra contida no art. 46 do mesmo diploma legal - consectárias do princípio da efetividade e economia processuais -,não se encontra a possibilidade de cumulação de pedidos diversos, sob fundamentos fático-jurídicos distintos e não relacionados entre si, contra réus diversos. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1202556/MG 2010/0130315-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2011).

Logo, ante a multiplicidade de contratos indicados no extrato previdenciário da autora e as especificidades de cada negócio jurídico, a aglutinação de todas as discussões contra réus diversos em uma única ação não seria cabível.

Por outro lado, é certo que, ao menos em relação aos contratos de mútuo atribuídos ao BANCO PAN S.A., ora apelado, a propositura de uma única ação seria cabível e conveniente.

No entanto, tendo em conta que o art. 327 do CPC não obriga, mas apenas autoriza o litigante a realizar a cumulação objetiva em face de um único réu, a parte autora não é carecedora de interesse processual apenas por optar pelo fracionamento de demandas relativas à mesma instituição financeira, amparada que se encontra pela ausência de imposição legal em sentido contrário.

Não se ignora que esta Câmara possui jurisprudência reiterada no sentido de que a multiplicidade de ações indenizatórias relativas ao mesmo contexto fático restringe a compensação por danos morais à primeira condenação transitada em julgado, de modo a evitar o enriquecimento indevido, como se infere do representativo precedente a seguir exposto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.
Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito
.
(N.U 1007395-47.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020
, Publicado no DJE 31/07/2020).

Todavia, tais especificidades devem ser avaliadas por ocasião do julgamento do mérito da ação e não autorizam a extinção do processo em seu nascedouro, tampouco enunciam a ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a anular a sentença e determinar a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021